Tribunal: STF
Processo: HC 261699
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlia Roberta de Castro Rocha Almeida em favor de Túlio Henrique Guimarães dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não teria conhecido da impetração, nos autos do HC 984.954/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que não haveria fundada suspeita para que fosse realizada a busca pessoal no paciente, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas. (p. 4)



    Aduz que a “condenação imposta ao paciente carece de lastro probatório mínimo a justificar a imposição de reprimenda estatal”. (p. 5)



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional (p. 6) e que o regime inicial teria sido indevidamente exacerbado. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, refeita a dosimetria da pena e cumprida esta no regime inicial semiaberto ou, subsidiariamente, seja determinado ao STJ que julgue o mérito da impetração.



    No despacho de eDOC 11 determinei a emenda da inicial para que fosse apontado e juntado ato de autoridade que pudesse restringir o direito de locomoção do paciente, o qual não foi atendido pela impetrante. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o apontado ato coator tratou de constrangimento ilegal sofrido por Rodrigo Silva Nogueira. (eDOC 8, p. 179)



    Logo, a petição inicial é inepta, por não haver qualquer relação entre a causa de pedir exposta e a controvérsia tratada pelo ato apontado como coator. Nesse sentido, trago alguns julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: (...) 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 197.833 AgR, rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 176.847 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente